Tribunal: TCU
Processo: 041.532/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 153/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.532/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alice Soares de Alencar (XXX.174.807-XX); Fabiana Buranelo Egea Duarte (XXX.355.286-XX); Fabiane Lopes de Oliveira (XXX.139.040-XX); Juliana Puka (XXX.637.549-XX); Laura Chamorro dos Santos (XXX.234.930-XX); Lucineide de Oliveira (XXX.118.714-XX); Martin Ferreira Bucek (XXX.430.306-XX); Osmar Martins dos Santos (XXX.845.915-XX); Rafaela Miranda Araujo (XXX.412.375-XX); Raquel de Oliveira da Silva (XXX.915.480-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.